Tribunal: STF
Processo: HC 266212
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿     DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Pedro de Oliveira Masson em favor de João Vitor Biajone do Nascimento contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.029.971/SP que não conheceu de agravo regimental.
O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, em cumprimento de pena privativa de liberdade, teve deferida a progressão ao regime semiaberto pelo juízo da execução, porém revogada pelo Tribunal de Justiça, que determinou a realização prévia de exame criminológico.
 Alega, em síntese, ser desnecessário tal exame, pois não haveria notícia de cometimento de falta disciplinar e teria sido atestado o bom comportamento carcerário do paciente. (p. 5)
Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para se restabelecer o regime semiaberto de cumprimento de pena.
É o relatório.
Decido.

Transcrevo a fundamentação da decisão monocrática mantida pelo ato coator:

“No caso em análise, verifica-se que a decisão proferida pelo Tribunal a quo utilizou como fundamento para a realização do exame criminológico não somente a gravidade abstrata dos crimes cometidos e a longevidade remanescente de pena a cumprir, ou ainda, na obrigatoriedade da realização do referido exame imposta pela alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.843/2024 (tendo, inclusive, reconhecido a sua inaplicabilidade retroativa); mas, principalmente, pelo histórico prisional desfavorável do sentenciado, com o registro de falta disciplinar de natureza grave reabilitada há menos de 05 (cinco) anos, datada de 27 de dezembro de 2021, consistente em ato de desobediência cometido em 27 de dezembro de 2020”. (eDOC 8, p. 5 - grifo meu)

Percebe-se, portanto, que a moldura fática da decisão não corresponde àquela descrita na inicial.
Esta Corte tem considerado fundamento legítimo para a determinação de realização de exame criminológico o cometimento de falta grave na execução penal, como se vê dos seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 252.484 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.3.2025)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (ARTS. 83, INC. III, AL. ‘A’, DO CP, E 112, § 1º, DA LEI Nº 7.210, DE 1984). HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo, CP, art. 83, inc. III, al. ‘b’) não é suficiente para o reconhecimento do livramento condicional, exigindo-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. ‘a’), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena. 2. Observada a má conduta carcerária, a progressão também se mostra incabível, presente o disposto no art. 112, § 1º, da LEP...” (RHC 214.815 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.3.2023) 

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente